Tribunal: TRF3
Processo: 5008807-71.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
104/689)

5008807-71.2023.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008807-71.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: AILTON LUIZ DO CARMO SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NILTON TORRES DE ALMEIDA - SP342718-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CHEFE DA AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MAUÁ

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PPP COM IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FORMAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CONSELHO DE CLASSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo impetrante contra sentença que denegou a ordem e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. O impetrante buscava o reconhecimento da especialidade de períodos laborados em exposição a ruído e agentes químicos, visando à concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição. A sentença concluiu pela inadequação da via eleita em razão de irregularidades formais no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), o que afastou a liquidez e certeza do direito pela necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a via estreita do mandado de segurança é adequada para o reconhecimento de tempo de serviço especial na hipótese em que o PPP apresentado não indica o conselho de classe e a formação técnica do responsável pelos registros ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é via processual que exige a demonstração do direito líquido e certo de plano, mediante prova pré-constituída, sendo incabível quando a verificação dos fatos demandar dilação probatória.

4. A legislação previdenciária estabelece que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos deve ser feita mediante formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

5. A ausência de indicação da formação técnica e do respectivo registro no conselho de classe do profissional responsável pelos registros ambientais no PPP torna indispensável a juntada de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) ou a realização de perícia. Tais diligências probatórias são incompatíveis com o rito mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora desprovida.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança é via inadequada para o reconhecimento de tempo especial quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresenta vícios formais, a exemplo da omissão quanto à formação técnica e ao registro profissional do responsável pelos registros ambientais. 2. A existência de lacunas que comprometam a validade técnica do formulário descaracteriza a prova pré-constituída, exigindo dilação probatória incompatível com o rito mandamental."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o e art. 25; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Lei n. 8.213/1991, art. 58, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008807-71.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: AILTON LUIZ DO CARMO SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NILTON TORRES DE ALMEIDA - SP342718-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CHEFE DA AGÊNCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE MAUÁ

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Ailton Luiz do Carmo Silva contra sentença (ID 280451354) que, em sede de mandado de segurança impetrado em face do Chefe da Agência da Previdência Social de Mauá e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), denegou a segurança e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem fundamentou a extinção do feito na inadequação da via eleita, sob o argumento de que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados contêm irregularidades formais e omissões — notadamente a ausência de indicação do conselho de classe e formação do responsável técnico em determinados períodos, bem como a falta de indicação da metodologia de aferição do ruído —, o que descaracteriza a prova pré-constituída e impõe a necessidade de dilação probatória, incabível no rito mandamental.

Em suas razões recursais (ID 280451373), o apelante pugna pela reforma da sentença. Sustenta a adequação da via eleita, alegando que os documentos juntados aos autos (CTPS, PPPs e CNIS) constituem prova pré-constituída suficiente e apta a demonstrar o seu direito líquido e certo. Defende a higidez dos formulários e argumenta que restou comprovada a exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites de tolerância, bem como a agentes químicos nocivos (hidrocarbonetos e cancerígenos, com avaliação qualitativa), cumprindo os requisitos para a averbação do tempo especial e a implantação do benefício nos moldes requeridos.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público Federal ofertou parecer manifestando o desinteresse na intervenção no feito, por não vislumbrar a presença de interesse público primário que justifique a atuação do órgão ministerial (ID 280560695).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte impetrante.

Da Intervenção do Ministério Público Federal

Trata-se de ação de mandado de segurança na qual o Ministério Público Federal foi regularmente intimado e apresentou parecer declinando de intervir no feito. O órgão ministerial consignou a ausência de interesse público primário que justificasse a sua atuação no presente caso.

Assim, resguarda-se a regularidade processual, não havendo nulidades a sanar neste aspecto.

Do Mérito

A controvérsia devolvida a esta Corte reside na verificação da adequação da via eleita pelo impetrante para o reconhecimento da especialidade dos períodos de 26/07/1987 a 25/04/1989 e 24/04/2012 a 31/12/2018 (laborados na UNIPAR INDUPA DO BRASIL S/A) e de 20/11/1997 a 09/05/2012 (laborado na ABB LTDA.), com a subsequente concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e art. 1o da Lei no 12.016/2009).

Por direito líquido e certo, compreende-se aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Se a demonstração do direito alegado depender de instrução do feito, com a produção de provas periciais ou testemunhais, a via mandamental torna-se inadequada.

No caso dos autos, a parte impetrante pretende o reconhecimento de labor em condições especiais sob o argumento de exposição a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos nocivos (hidrocarbonetos), fundamentando seu pedido nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) acostados ao processo administrativo.

Contudo, conforme corretamente assentado na sentença recorrida, os formulários apresentados não se mostram suficientes para, por si sós, comprovarem de plano a especialidade requerida. A autoridade impetrada e o juízo de origem identificaram vícios formais nos documentos, destacando-se, no que se refere ao PPP relativo à UNIPAR INDUPA DO BRASIL S/A (ID 280451284, pág. 42 e seguintes), a ausência de indicação do conselho de classe (Estado do CREA) e da formação do responsável pelos registros ambientais (se técnico ou engenheiro de segurança do trabalho), conforme análise dos documentos pelo INSS na via administrativa (ID 280451299, pág. 90).

Cumpre ressaltar que, embora haja indicação da metodologia de aferição no que se refere ao ruído, a referida irregularidade formal compromete a higidez do documento como prova pré-constituída. A legislação previdenciária (art. 58, § 1o, da Lei n. 8.213/91) estabelece que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

A ausência da indicação da formação técnica e do respectivo registro no conselho de classe do profissional responsável pelos registros ambientais no PPP impede a pronta verificação da validade do documento. Esse vício formal inviabiliza o reconhecimento da especialidade apenas com amparo no formulário, tornando indispensável a apresentação do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) da empresa para suprir as lacunas ou a realização de diligências adicionais.

Verifica-se, portanto, que a documentação acostada à inicial não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do direito postulado. A irregularidade apontada exige a instauração de dilação probatória para que se possa averiguar a validade dos registros e as reais condições ambientais a que o segurado esteve submetido, providência esta incompatível com o rito estreito do mandado de segurança.

Sendo assim, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando facultado à parte autora a busca do seu direito pelas vias ordinárias.

Dos Consectários

Incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Custas processuais na forma da lei.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do impetrante.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PPP COM IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FORMAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CONSELHO DE CLASSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo impetrante contra sentença que denegou a ordem e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. O impetrante buscava o reconhecimento da especialidade de períodos laborados em exposição a ruído e agentes químicos, visando à concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição. A sentença concluiu pela inadequação da via eleita em razão de irregularidades formais no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), o que afastou a liquidez e certeza do direito pela necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a via estreita do mandado de segurança é adequada para o reconhecimento de tempo de serviço especial na hipótese em que o PPP apresentado não indica o conselho de classe e a formação técnica do responsável pelos registros ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é via processual que exige a demonstração do direito líquido e certo de plano, mediante prova pré-constituída, sendo incabível quando a verificação dos fatos demandar dilação probatória.

4. A legislação previdenciária estabelece que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos deve ser feita mediante formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

5. A ausência de indicação da formação técnica e do respectivo registro no conselho de classe do profissional responsável pelos registros ambientais no PPP torna indispensável a juntada de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) ou a realização de perícia. Tais diligências probatórias são incompatíveis com o rito mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora desprovida.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança é via inadequada para o reconhecimento de tempo especial quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresenta vícios formais, a exemplo da omissão quanto à formação técnica e ao registro profissional do responsável pelos registros ambientais. 2. A existência de lacunas que comprometam a validade técnica do formulário descaracteriza a prova pré-constituída, exigindo dilação probatória incompatível com o rito mandamental."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o e art. 25; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Lei n. 8.213/1991, art. 58, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do impetrante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão